Tribunal: CARF
Processo: 10820.721451/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.721451/2011-45
ACÓRDÃO
2202-011.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDOMIRO TEIXEIRA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721451/2011-45
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 10/10/2011, notificação
de lançamento de fl.07, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2009, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, no valor de R$96.557,50, já
deduzidos os honorários advocatícios de R$41.381,78, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal de fl.09.
Cientificado do lançamento, em 23/11/2011, fl.35, o contribuinte apresentou, em
16/12/2011, por intermédio de procurador constituído à fl.55, a impugnação de
fls.02/06, alegando em síntese que os valores recebidos referem-se ao pagamento
de benefício de aposentadoria, compreendidos no período entre 03/2000 a
07/2007, e não poderiam ser tributados no ano-calendário de 2009, uma vez que
referidos valores não condizem a rendimentos auferidos naquele ano, mas sim em
anos anteriores, e, em se tratando de pagamento judicial, a tributação deve
obedecer ao conceito contábil de competência e não ao regime de caixa. Que a IN
RFB no 1.127, de 07/02/2011, estabelece acerca da apuração e tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente.
Junta os documentos de fls.13/32. Requer o lançamento efetuado seja
considerado insubsistente.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009 são tributados
na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.721451/2011-45
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 114
DF CARF MF
Original